Tribunal: STF
Processo: MS 40693
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio César de Medeiros Silva, contra ato atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, na qualidade de Presidente da Comissão Nacional do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) 2025.2.

 O impetrante narra que “é candidato inscrito e aprovado no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) 2025.2, conforme RELAÇÃO NOMINAL DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA e RESULTADO DEFINITIVO DAS PESSOAS EXAMINANDAS HABILITADAS, publicadas recentemente, em 01/12/2025 e 08/12/2025, respectivamente, pela FGV em seu site oficial”.
 
Aduz que “foi surpreendido em 12/12/2025, ao ter o seu statu INDEFERIDO no RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS no âmbito do ENAC, publicado pela FGV em seu site oficial (anexo 02), sem qualquer possibilidade de recurso administrativo e/ou complementação de documentação, sendo que, ao revés, como já supracitado, o impetrante havia sido aprovado no resultado DEFINITIVO da prova objetiva, e, conta ainda com curso superior de bacharelado em Direito, conforme DIPLOMA em anexo”.

Sustenta, ainda, que “ não foi franqueado ao ora impetrante sequer um protocolo de envio dos documentos juntados ou, ao menos, qualquer chance para defenestrar eventuais falhas no envio (Upload) do Diploma de conclusão de curso superior em Direito”.

Argumenta que “o prazo para upload de diploma OU declaração de conclusão do curso já havia se encerrado em 03/12/2025, e, mesmo assim, a FGV publicou que o candidato (ora impetrante) foi considerado APROVADO no RESULTADO DEFINITIVO DAS PESSOAS EXAMINANDAS HABILITADAS 08/12/2025 e, ao revés, quatro dias depois, publicou que o mesmo candidato teve o seu status INDEFERIDO no RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS no âmbito do ENAC, sem qualquer chance de complementação de documentações”.

Alega que “apesar de ser possível ainda a realização de novo ENAC no ano vindouro, o Certificado de habilitação no ENAC 2025.2 está sendo EXIGIDO para a realização dos concursos de Cartório do TJ RN 2025 e TJ BA 2025, os quais realizarão diretamente apenas a segunda fase do concurso (aproveitando a habilitação no ENAC), bem como do TJ MT 2025, que EXIGE a habilitação no ENAC para a INSCRIÇÃO no concurso”.

Aduz que “além do CONTROLE DE LEGALIDADE do Edital, tem-se que é plenamente factível no presente caso, também se faz necessário um CONTROLE DE JURIDICIDADE, haja vista que o ato administrativo do Edital, ao eliminar sumariamente candidatos que, em tese, não teriam realizado Upload de Diploma em Curso Superior, sem sequer oportunizar recursos administrativos, viola a um só tempo os princípios da legalidade (art.14, inciso V, da Lei federal nº 8.935/94), além do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, da máxima EFICIÊNCIA e EFETIVIDADE do ENAC (equiparado, neste particular, ao instituto de concurso público nacional realizado por banca especializada), que é justamente o aspecto material da aferição do conhecimento técnico e jurídico”.

Alega “que seria uma prova DIABÓLICA, simplesmente exigir que o impetrante, que é autista (Laudo TEA anexo) comprove a realização tempestiva do Upload do Diploma no site do FGV, haja vista que o campo não está mais disponível para consulta”. Ainda quanto ao ponto, refere que a autoridade apontada como coatora “transferiu o ÔNUS da prova ao ora requerente, assinalando que o candidato deveria ser mais ‘diligente’, quando, na verdade, se trata de pessoa com deficiência, sendo que, ao revés, a DESATENÇÃO é a principal característica de uma pessoa com autismo”.

Aduz, ainda, que “por falha meramente formal ou até mesmo falha do próprio sistema da FGV, a banca examinadora alega o impetrante não teria enviado, no momento da inscrição, o documento comprobatório da conclusão do curso de Direito”, bem como que “já exerce cargo público que exige diploma de bacharel em Direito, quais sejam, Promotor de Justiça do MP/AC”.

Sustentando o cabimento do mandado de segurança e a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, o impetrante aduz que “falhas formais não podem prevalecer sobre o preenchimento do requisito material, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requer a concessão de tutela provisória em caráter liminar nos seguintes termos:

“a) Seja determinado à autoridade coatora, com a máxima urgência, que, recebido o Diploma do impetrante como prova de cumprimento das normas editalícias, promova, por conseguinte, a retificação do RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS E HOMOLOGAÇÃO, a fim de considera-lo habilitado visando receber o seu respectivo Certificado de Habilitação, sobretudo, porque sequer fora fornecido ao candidato qualquer protocolo ou comprovante a respeito, sendo que, ao revés, a Banca FGV no âmbito do ENAM, oportunizou fases recursais próprias contra o indeferimento de Diplomas e, ainda, oportunidade adicional em 17 de outubro de 2025 em razão de falhas técnicas no site da mesma Banca durante o upload de documentos, isto é, uma “dupla chance” para candidatos à Magistratura (carreira jurídica da mesma envergadura que Notários), violando, assim, o princípio da isonomia material;
b) Caso não seja atendido o pedidos acima, que seja GARANTIDO ao impetrante o direito imediato de efetuar a inscrição nos concursos do TJ/RN, TJ/MT e TJ/BA, bem como a proceder nas inscrições dos demais concursos de cartórios que venham a exigir a juntada do Certificado de Habilitação no ato da inscrição preliminar, como medida de salvaguarda do Direito, até que seja julgado o mérito do presente Mandado de Segurança;
c) A fim de determinar que a FGV colacione aos autos a cópia da íntegra da declaração do impetrante, que a fizera sob as penas da lei, no ato da sua INSCRIÇÃO no ENAC 2025.2, em homenagem à boa-fé objetiva, e considerando que já cumpriu a exigência do item 5.20 do Edital, com aplicação analógica do art. 6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, tendo-se em vista que a ficha de inscrição e a respectiva declaração não estão mais disponíveis para consulta no site oficial da FGV;”

No mérito, pede:

“a) Seja CONFIRMADA a liminar, para assegurar a análise do Diploma de conclusão de curso de Direito por parte do impetrante, que concorreu como PcD e foi aprovado em lista geral (acima de 60 pontos), a fim de garantir o seu Certificado de Habilitação do ENAC 2025.2, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, e da dignidade da pessoa humana;
b) Seja reconhecida a ILEGALIDADE consistente na eliminação sumária de candidato aprovado em prova objetiva do ENAC 2025.2, sem qualquer possibilidade de recurso administrativo, por suposta falha formal no envio do Upload do diploma de Conclusão de Curso, sem que fosse publicado previamente um resultado PRELIMINAR, franqueando ao candidato o contraditório e a oportunidade de demonstrar eventual vício, ao passo em que foi franqueada a oportunidade de juntar documentos, no mesmo período (outubro de 2025), a candidatos no âmbito do ENAM, por falhas reconhecidas pela mesma Banca Examinadora FGV;
c) Seja DECLARADA, ao final, a ilegalidade ou violação do princípio da razoabilidade, da cláusula editalícia que exige Upload de diploma de conclusão de curso para Exame de Habilitação para Notários, por violação ao art.14, inciso V, da Lei federal nº 8.935/94 e Resolução CNJ nº 81/2009 c/c Súmula 266 do STJ, vez que tal cargo, diferentemente da Magistratura, sequer exige o período mínimo de 03 (três) anos de atividade jurídica, portanto, não havendo qualquer razoabilidade na eliminação sumária de candidato por tal motivo, haja vista que o fato de o Edital não ter sido impugnado de forma tempestiva não pode sanar o vício congênito de uma ilegalidade, sobretudo, quando o candidato toma ciência do ato lesivo (actio nata) ao seu direito no âmbito da publicação de um Resultado Definitivo, sem chances de se insurgir ou defenestrar eventual vício sanável (ausência de juntada de Diploma);”

Analisando o pedido de tutela provisória em sede de plantão judicial, o Eminente Ministro Presidente entendeu pela ausência de probabilidade do direito alegado e rejeitou o pleito liminar (eDOC nº 17). 
 
É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.

Verifico na certidão de eDOC nº 12 que a distribuição deste feito ocorreu por prevenção, tendo sido indicados os Mandados de Segurança nº 40.679 e nº 40.692 como processos justificadores.

Analisando os processos indicados, atesto que impetrante ajuizou, anteriormente, ação mandamental com a mesma causa de pedir e pedidos perante a Justiça Federal do Distrito Federal em 13/12/2025 (Processo nº 1146477-18.2025.4.01.3400). Naquele feito, o juízo de primeiro grau declinou da competência para este Supremo Tribunal Federal em 16/12/2025, sob o fundamento de que o certame é regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que reputou atrair a incidência do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. Referido processo foi remetido a esta Corte, autuado como MS nº 40.679 e distribuído à minha relatoria.

Já o Mandado de Segurança nº 40.692, que conta com petição inicial rigorosamente igual àquela ora em análise, foi autuado minutos antes desta última, na data de 24/12/2025, às 06:20:14.

O presente writ, por sua vez, foi distribuído em 24/12/2025, às 06:55:42, ou seja, após o ajuizamento da primeira ação na Justiça Federal de primeiro grau e cerca de trinta e cinco minutos após o primeiro protocolo neste STF. 

Nos termos do art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil, considera-se litispendente a ação quando reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, verificando-se identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Assim dispõe a norma:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso em julgamento, a tríplice identidade restou plenamente configurada. 

O impetrante é o mesmo em todas as ações mandamentais. As impetrações investem contra o mesmo ato administrativo de indeferimento de diploma no âmbito do ENAC 2025.2, exame este organizado pela Fundação Getúlio Vargas sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça. Todas as ações são dirigidas contra o presidente da Comissão do ENAC 2025.2, o Corregedor Nacional de Justiça. A inclusão de autoridade vinculada ao CNJ no polo passivo foi, inclusive, o fundamento do declínio de competência decidido pelo juízo de primeiro grau. Há, portanto, identidade subjetiva.

Ademais, as causas de pedir coincidem integralmente. O substrato fático e os fundamentos jurídicos são os mesmos. Em todos os processos, narra-se o indeferimento da análise de diplomas publicado em 12/12/2025, após o resultado de pessoas examinadas habilitadas divulgado em 08/12/2025, alegando-se falha técnica do sistema da banca, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia (em relação ao ENAM) e afronta à Súmula 266 do STJ. A pretensão coincide nas petições iniciais dos mandados de segurança distribuídos anteriormente, conforme se vê nos pedidos do MS nº 40.679, abaixo transcritos:

“À luz do exposto, o Impetrante requer:
3.1. a concessão de medida liminar, inaudita altera parte: a) A fim de determinar à FGV que proceda à análise do Diploma de conclusão de curso de Direito, apresentado pelo impetrante, e, consequentemente, proceda à retificação do RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS, a fim de considera-lo habilitado no ENAC 2025.2, sobretudo, porque houve o cumprimento integral do item 5.20 do Edital, e de sua interpretação teleológica, vez que, no requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, o impetrante declarou possuir graduação em Direito, tal como exige expressamente o Edital; 
b) Para que a FGV colacione aos autos a cópia da íntegra da declaração do impetrante, no ato da sua INSCRIÇÃO no ENAC 2025.2, em homenagem à boa-fé objetiva, e considerando que esta prova está sob o poder da autoridade coatora, e que já cumpriu a exigência do item 5.20 do Edital, com aplicação analógica do art.6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, tendo-se em vista que a ficha de inscrição e as respectivas declarações não estão mais disponíveis para consulta no site oficial da FGV;
(...)
3.4. No mérito:
a) seja CONFIRMADA a liminar, para assegurar a análise do Diploma de conclusão de curso de Direito, apresentado pelo impetrante, a fim de garantir a sua continuação e consequente habilitação nas fases seguintes do ENAC 2025.2, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, e da dignidade da pessoa humana;
b) Seja reconhecida a ILEGALIDADE consistente na eliminação sumária de candidato aprovado em prova objetiva do ENAC 2025.2, sem possibilidade de recurso administrativo, por suposta falha formal no envio do Upload do diploma de Conclusão de Curso, sem que fosse publicado previamente um resultado PRELIMINAR, franqueando ao candidato o contraditório e a oportunizar de defenestrar eventual vício;
c) Seja DECLARADA, ao final, a ilegalidade ou violação da razoabilidade, da cláusula editalícia que exige Upload de diploma de conclusão de curso, por violação ao art.14, inciso V, da Lei federal nº 8.935/94 c/c Súmula 266 do STJ;”

Dessa forma, atesto que, além das partes e das causas de pedir, o objeto das ações mandamentais também é o mesmo. 

Portanto, concluo que este Mandado de Segurança nº 40.693 reproduz os Mandados de Segurança nº 40.679 e nº 40.692, também de minha relatoria, caracterizando a litispendência.

Ante o exposto, julgo o presente feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V, do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do STF.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente